Tribunal: STF
Processo: RE 866722
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Evasão de divisas (Lei nº 7.492/1986, art. 22). 4. Precedentes: AP 470. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.